Tribunal: TJPA
Processo: 0813651-36.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10673 - Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813651-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

AGRAVADO: REGINALDO AUGUSTO DA SILVEIRA SARAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OU CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
contra decisão monocrática que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 0016645-87.2017.8.14.0051 ajuizado por
REGINALDO AUGUSTO DA SILVEIRA SARAIVA,
em fase de cumprimento de sentença, proferiu a seguinte decisão:

Da mesma forma, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante, ante a ausência de óbice para desmembramento dos honorários advocatícios, ainda que os créditos sejam pagos por regimes diferentes, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no TEMA 608, dos recursos repetitivos, que dispõe: “Não há impedimento constitucional, ou mesmo legal, para que os honorários advocatícios, quando não excederem ao valor limite, possam ser executados mediante RPV, ainda que o crédito dito 'principal' observe o regime dos precatórios”. Ainda, nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OU CONTRATUAIS. 1. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem não está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que os honorários constituem direito autônomo do causídico, que os poderá executar nos próprios autos ou em outra ação, seguindo rito distinto do crédito principal. 2. O patrono dos exequentes ostenta legitimidade para requerer, nos próprios autos da execução de sentença proferida no processo em que atuou, o destacamento da condenação dos valores a ele devidos a título de honorários sucumbenciais ou contratuais, sendo certo que, nesta última hipótese, deve proceder à juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios (...)
Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação

Irresignado, o Município de Santarém interpôs o presente recurso, alegando em síntese a impossibilidade de desmembramento dos honorários sucumbenciais do crédito principal para ser pago por meio de RPV, considerando que o crédito principal será pago por meio de precatórios, o que impediria o desmembramento, pois se trata de regimes diferentes.

Defende o erro da decisão agravada e a violação do direito do agravante vez que a RPV fixada pela Lei Municipal é de até R$7.087,22, conforme decreto 479/2022. Assim, conclui pela proibição de fracionar o valor da execução para expedir RPV para pagamento de honorários quando o crédito dito principal estiver submetido ao regime de precatórios.

Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se de forma nítida que a decisão monocrática proferida por esta relatora encontra-se em total acordo ao entendimento deste colegiado,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão recorrida, conclui-se que não existe fundamento para que seja modificada, eis que guerreada fundamenta expressamente.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com o entendimento deste colegiado e das demais cortes superiores.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO VALOR PRINCIPAL.
É firme a jurisprudência do C. STJ no sentido da possibilidade de desmembramento do montante principal do valor dos honorários advocatícios
, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, nos termos do art. 22, § 4º, e 23 da Lei 8.906/94. Tese firmada no Tema nº 608 dos recursos repetitivos: "Não há impedimento constitucional, ou mesmo legal, para que os honorários advocatícios, quando não excederem ao limite, possam ser executados mediante RPV, ainda que o crédito dito principal observe o regime de precatórios". Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22102290620208260000 SP 2210229-06.2020.8.26.0000, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 22/02/2021, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/02/2021) (grifos nossos)

Sobre o tema, não há discussão quanto a possibilidade de desmembramento dos honorários advocatícios em relação ao crédito principal, como se pode concluir da tese fixada no TEMA 18 do STF:

“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. [Tese definida no RE 564.132, rel. min. Eros Grau, red. p/ o ac. min. Cármen Lúcia, P, j. 30-10-2014, DJE 27 de 10-2-2015, Tema 18.]”

Outrossim, o Estatuto da OAB é a Lei Federal nº 8906/94, dispõe:

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

Da mesma forma, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante, ante a ausência de óbice para desmembramento dos honorários advocatícios, ainda que os créditos sejam pagos por regimes diferentes, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no TEMA 608, dos recursos repetitivos, que dispõe:

“Não há impedimento constitucional, ou mesmo legal, para que os honorários advocatícios, quando não excederem ao valor limite, possam ser executados mediante RPV, ainda que o crédito dito 'principal' observe o regime dos precatórios”.

Desse modo, é nítido que a decisão monocrática desta relatora encontra-se em total consonância com o entendimento deste colegiado de demais tribunais superiores como STJ e STF, Estatuto da OAB, entre diversos outros dispositivos legais e por fim, ainda sendo ratificada por este voto.

Vale relembrar que para que seja alcançado a garantia constitucional de solução processual em um tempo razoável, deve o magistrado aplicar multa quando
não há pelas partes a referida cooperação no curso do processo, tampouco se observa os desígnios de boa-fé, tornando-se necessária a imposição de penalidades, nos moldes do Código de Processo Civil, ao art. 80 e incisos seguintes, exemplifica as condutas que o jurisdicionado ao adotar incorrerá em litigância de má-fé. Senão, vejamos:

"Artigo 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
".

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/11/2023